Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÂNIMO EXALTADO. NÃO AFASTADO O DOLO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Sustenta a defesa que o acusado se exaltou em razão do tratamento que lhe foi dispensado durante a custódia na delegacia e que há dúvida quanto à dinâmica dos fatos, não existindo prova suficiente para a condenação. Requereu reforma da sentença para que o réu fosse absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37497055), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 37601549).
4. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 2.500/2021 – 27a DP - ID 37496571 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia ao afirmarem, em síntese, que no dia dos fatos o acusado foi conduzido à delegacia para apuração de porte de substância entorpecente para consumo, ocasião em que foi levado para uma sala separada para formalização dos procedimentos. Na oportunidade, os policiais ouviram barulhos vindos do local e ao entrarem no recinto, o acusado tentou empreender fuga, tendo sido contido, quando começou a proferir palavras de baixo calão chamando os policiais “de merda”. A palavra do apelante encontra-se isolada nos autos.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
6. A conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, a saber: “policiais de merda”, dentro da Delegacia de Polícia, se adequa ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal, posto que demonstrou, com esse comportamento, menosprezo ao exercício da atividade policial, atingindo o prestígio dos servidores e da Administração Pública. Tal conduta ultrapassa o limiar da mera reclamação e inconformismo quanto, eventual, atuação do funcionário público ou qualidade do serviço.
7. O estado de nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.